Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705285-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUDANTAS-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, JOSE AMARO NETO, MARIA NERISE VICTOR AMARO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 183565915 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Construdantas-Materiais de Construção Ltda. – EPP, Maria Nerise Victor Amaro e José Amaro Neto, processo n. 0711417-70.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora sobre o imóvel objeto de matrícula no. 101417, apresentada pelos executados, e a desconstituiu, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido o pedido de penhora sobre imóvel de propriedade dos executados, situado na SQSW 104, bloco “E”, apto 104, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-405, matrícula no 101417, junto ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos da Decisão de ID 177530387. A parte executada impugnou a penhora do imóvel, por meio da petição de ID 178996620, alegando tratar-se de bem de família, coberto pelo manto da impenhorabilidade. Oportunizado o contraditório, a parte exequente permitiu o transcurso do prazo sem manifestação, conforme atesta certidão de ID 183097909. É o relato do necessário. D E C I D O. Por meio da impugnação de ID 178996620, a parte executada pugna pela desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel acima descrito, ao argumento de que ostenta a qualificação de bem de família. Com efeito, a impenhorabilidade do imóvel bem de família é prevista na Lei n. 8.009/1990, que expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, para o reconhecimento da qualificação de bem de família deve o executado demonstrar que o imóvel é o único que possui e é utilizado para residência própria. Cumpre ressaltar que os documentos anexados à impugnação são suficientes para comprovar que a parte executada não possui outros imóveis no DF e que este é usado para sua moradia. Por fim, não há notícia de que o referido bem se encontre em qualquer das exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 nem de que a parte executada possua outro imóvel que seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente – que permitem inferir que os fatos submetem-se à regra da impenhorabilidade. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR QUANDO À ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE PROVAR A DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE COMPETE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO OPERADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Para invocar a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, é necessária a prova inequívoca e inconteste de que este seja único bem de propriedade do executado, ao qual incumbe o ônus probante de que o bem se enquadra nos requisitos para a proteção conferida pela lei. 2. De outro lado, tendo o executado provado suficientemente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, ao exequente incumbe o ônus da prova para descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 3. A partir dos elementos dos autos, não há falar em preclusão pro judicato, porque a reanálise da questão a partir de novas e ulteriores provas, cuja produção foi determinada pelo magistrado, não acarreta preclusão pro judicato. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1707672, 07118980220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, diante de tanto, que está comprovado o preenchimento dos requisitos legais para qualificação de bem de família do imóvel de matrícula no 101417, registrado junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, por conseguinte, a impenhorabilidade deste. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 178996620, para DESCONSTITUIR a penhora que recaiu sobre o imóvel descrito como apto 104, situado na SQSW 104, bloco “E”, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-405, matrícula no 101417, registrado junto ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial após consulta aos autos e ao sistema de distribuição da 2a instância), retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 97995439. I. (grifos originais) Em razões recursais (Id 55765274), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que busca obter o crédito exequendo. Conta ter o juízo a quo desconstituído a penhora do imóvel de matrícula n. 101417. Sustenta a não comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, porquanto não há qualquer comprovação de o imóvel ser efetivamente um bem de família, de forma que a respectiva conclusão foi alcançada de ofício pelo juízo de origem. Defende que a impenhorabilidade do bem de família não possui caráter absoluto e necessita ser comprovada pelos executados. Assinala não terem os agravados comprovado que o imóvel objeto de penhora é o único bem destinado à residência familiar: “o conjunto probatório não convence de que o imóvel apontado para constrição seja usado como efetiva residência do devedor e nem que seja o único imóvel em seu nome”. Destaca a possibilidade de penhora de bem de família de valor vultuoso. Cita entendimentos jurisprudenciais que entende abonar sua tese. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Em sede de tutela de urgência: A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de constrição do imóvel de matrícula n.o 101417, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e localizado em SQSW 104, bloco “E”, apto 104, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-405; No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento do pedido de constrição do imóvel de matrícula n.o 101417, registrado perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e localizado em SQSW 104, bloco “E”, apto 104, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-405. Preparo regular (Ids 55765275 e 55765276). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. Pois bem. No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A. objetivando o adimplemento do crédito decorrente de sentença proferida nos autos da ação monitória (Id 42924865). Ao Id 177227109 do processo de referência, o exequente/agravante apresentou a Matrícula n. 101417, registrada perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis no Distrito Federal, indicando que os executados Maria Nerise Victor Amaro e José Amaro Neto são proprietários do imóvel localizado na SQSW 104, bloco E, apto 104, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-405. A penhora do referido imóvel foi deferida ao Id 177530387 do processo de referência. Mencionado bem foi avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) pelo oficial de justiça (Id 178891872 do processo de referência). Os executados apresentaram impugnação à penhora em 23/11/2023 (Id 179166769 do processo de referência), arguindo se tratar de bem de família. A impugnação foi acolhida por meio da decisão agravada, tendo sido desconstituída a penhora (Id 183565915 do processo de referência). Nesta sede, o agravante sustenta não haver comprovação cabal de que o imóvel é o único imóvel dos executados e se trata de bem de família. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada com a manutenção da constrição judicial sobre o bem. Sem razão, contudo. Não prospera a alegação de que não há prova cabal de que o imóvel se trata de bem de família. Os documentos anexados à impugnação à penhora (Id 179001905, 179001903, 179001906 e 179001904 do processo de referência) revelam, em análise perfunctória, a existência de apenas um único bem imóvel em nome dos executados Maria Nerise Victor Amaro e José Amaro Neto. Não há notícias nos autos de outros imóveis de propriedade dos executados, o que impede que seja afastado o caráter de bem de família do imóvel penhorado. A propósito, o status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC, o que ocorreu no caso dos autos. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por oportuno, que o valor vultuoso do bem imóvel avaliado, por si só, não é suficiente para afastar a proteção conferida pelo ordenamento jurídico, se presentes os requisitos constantes na Lei n. 8.009/90. Nesse sentido, colaciono julgados deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. LEI N° 8.009/90. 1. Os bens do devedor respondem pelas dívidas por ele assumidas e não adimplidas, a teor do art. 391 do CC e o art. 789 do CPC/15, todavia, há exceções criadas por lei, para que certos bens sejam imunes ao alcance do credor, como a instituição do bem de família. 2. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel pertencente ao devedor onde este resida com sua família. A caracterização do bem de família se dá com a comprovação de que o bem sirva, efetivamente, como residência da família. Súmula 486, do Superior Tribunal de Justiça. 3. O entendimento adotado pelo col. STJ e por esta Corte é de que não importa para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o seu valor econômico, não estando, desse modo, os imóveis de alto padrão ou de luxo excluídos da proteção conferida pela Lei no 8.009/95. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1793126, 07324611220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ELEVADO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da pretendida impenhorabilidade de bem imóvel pertencente ao devedor. 2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório de Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. A regra da impenhorabilidade do bem de família não pode ser mitigada apenas por força do elevado valor de avaliação do bem imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1745682, 07197385820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a princípio, em uma análise perfunctória da matéria, não há como afastar o reconhecimento de que o imóvel constitui bem de família, pois não há notícia de qualquer outro bem, móvel ou imóvel, em nome dos executados/agravados. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora